Tribunal: TJDFT
Processo: 0745909-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por FERNANDA BISPO MOTA DA SILVA PONTES e JONATHAN DE OLIVEIRA PONTES, com pedido de liminar, interposto contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Samambaia que, nos autos da ação de reparação por danos morais e materiais ajuizada em face da agravada, desconstituiu o perito nomeado. Os agravantes requerem a desistência do recurso (ID 21193013). DECIDO. O recurso ainda não foi julgado, caso em que cabe ao Relator homologar o pedido de desistência, conforme se infere do art. 87, VIII, do RITJDFT, verbis: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] VIII - homologar desistências e autocomposições das partes. Com fundamento no art. 998 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência formulado pelos agravantes. Operada a preclusão, retornem os autos à origem para as providências legais. Intimem-se. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA Relator